Tribunal: TJMT
Processo: 1032965-22.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032965-22.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO PERPETUO - CPF: 253.070.706-59 (RECORRENTE), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –COBRANÇA DE SERVIÇOS DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA - SUSPENSÃO INDEVIDA DAS LINHAS TELEFÔNICAS CONTRATADAS PELA AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Constitui falha na prestação de serviço o bloqueio indevido de linha e sinal de internet, bem como a cobrança de serviços não contratados pela consumidora.

Há de se considerar a frustração do Consumidor em decorrência da impossibilidade de utilização dos serviços contratados. Essa situação ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus à reparação pelos danos advindos de lesão de cunho extrapatrimonial.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, proponho que sejam julgados PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para CONDENAR a reclamada:

I. À obrigação de CANCELAR a linha telefônica correspondente ao número 66 3023-7391;

II. À obrigação de DESBLOQUEAR as linhas telefônicas nº 66 - 3422-7391 e nº 66 - 999693-0050;

III. À obrigação de CANCELAR a fatura do mês 7 (Julho), correspondente a linha telefônica número 66 3422-7391, bem como as faturas do mês 8/2023 em diante, no que diz respeito à linha telefônica 66 - 3023-7391.

IV. À obrigação de TRANSFERIR o pacote contratado para o número 66 - 3422-7391.

V. Ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do CC).

Confirmo a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada de id. 131491701.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais e reconhecer a contratação dos serviços referentes a linha telefônica correspondente ao número 66 3023-7391.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifica-se que a parte autora alega que é usuária dos serviços de telefonia da parte requerida (nº 66 - 3422-7391 e nº 66 - 999693-0050), contudo, ao tentar mudar seu plano telefônico, a requerida erroneamente acrescentou um número telefônico a mais (66 3023-7391), gerando cobranças indevidas de linha não contratada, bem como, suas linhas telefônicas contratadas foram bloqueadas indevidamente.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, registrando reclamação perante o
Procon processo nº 23.07.0200.001.00297-301
, entretanto, não logrou êxito na solução do impasse.

A demandada, por sua vez, afirma a
ausência de prova do bloqueio
, sustentando a ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque
a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora.

No presente caso, verifica-se que, a reclamada não apresentou relatório de chamadas, a fim de comprovar a efetiva utilização da linha telefônica no período informado pela parte autora. Não demonstrou ainda, a regularidade da contratação da linha
66 3023-7391
.

Dessa maneira, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu à suspensão indevida das linhas telefônicas da reclamante,
efetuando cobrança indevida de serviços não contratados, tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024